Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-67.2019.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003969-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES DO COUTO - CPF: 032.278.571-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MORAES DO COUTO SILVA - CPF: 007.351.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. TESE ISOLADA NOS AUTOS. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 65, III, “D”, DO CP). REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. AJUSTE DOSIMÉTRICO NECESSÁRIO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. ENUNCIADO N. 14-A, DA TCCR/TJMT. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral. A defesa postula a absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e o afastamento da indenização fixada na origem a título de dano moral em favor da vítima.

II. Questão em discussão:
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude (legítima defesa); (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) definir se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; (v) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento da legítima defesa exige a demonstração de injusta agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proporcionalidade da reação. No caso, a conduta do apelante, que lançou óleo quente e desferiu golpes com objeto perfurocortante, excede os limites da moderação e proporcionalidade, não se caracterizando como legítima defesa.

2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta quanto à culpabilidade, motivação e consequências do crime, revelando-se proporcional diante da gravidade das lesões e da natureza da agressão.

3. A confissão qualificada prestada pelo apelante, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, atrai o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Dosimetria reajustada para redimensionar a pena na segunda fase (reconhecimento da atenuante da confissão), reduzindo a pena na fração de 1/6, de modo a torná-la definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, o que, a despeito de a pena ser inferior a 4 (quatro), justifica o regime mais gravoso diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ.

5. Inexistindo na inicial acusatória o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, bem como a indicação clara do valor pretendido a esse título, não há falar-se em arbitramento de valores em favor da vítima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

6. Em se tratando de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não há falar-se em incidência do Tema 983/STJ. De qualquer forma, a ausência de pedido expresso na inicial fulmina a pretensão acusatória para que seja fixado valor a título de dano moral em favor da vítima, devendo, portanto, ser decotada da sentença a condenação nesse sentido.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

A tese de legítima defesa exige demonstração de injusta agressão e reação moderada, não sendo aplicável quando há excesso desproporcional nos meios utilizados. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que qualificada, mesmo quando não utilizada na fundamentação da sentença condenatória. 4. Sem que haja pedido expresso na denúncia, incabível fixação de dano moral em favor da vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 25, 59, 65, III, “d” e 129, § 1º, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/2024; AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024; AgRg no REsp: 2011307/MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), j. em 11/03/2024; REsp n. 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; REsp n. 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJDF
– 00030261820208070007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Criminal, j. em 26/05/2022.
TJSP
– 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023; 1509158-39.2019.8.26.0228, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. em 09/01/2023.
TJAL
– 0700711-07.2018.8.02.0032, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Câmara Criminal, j. em 15/03/2023.
TJMT
– Enunciado n. 14-A, da TCCR; N.U 0011194-44.2016.8.11.0037 MT, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/10/2021; N.U 0000049-88.2011.8.11.0029, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL MORAES DO COUTO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP)
, bem como ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral

(Tema 983/STJ)
, conforme decisão que se vê no Id. 267475476 e relatório de mídia disponível no Id. 267475477.

Em suas razões (Id. 267475481) a defesa postula a absolvição diante da dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que nos autos não há provas suficientes para afastar a sua ocorrência e que as circunstâncias do caso indicam que o apelante apenas reagiu a uma injusta agressão.

Argumenta a necessidade de readequação da pena ao menor patamar normativo, pois os fundamentos utilizados para a fixação da pena-base acima do mínimo legal não se sustentam diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), sob o fundamento de que, ainda que tenha sido parcial, sua declaração deveria ser considerada para reduzir a pena no caso em tela.

Requer, ainda, a alteração para o regime inicial aberto, alegando que preenche os requisitos legais, não se justificando a imposição de regime inicial mais gravoso.

Por fim, postula o afastamento do valor indenizatório fixado em favor da vítima, argumentando que a quantia estipulada é excessiva e desproporcional, não havendo nos autos comprovação do dano moral na extensão reconhecida pela sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 267475484).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 274597888).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 11 de fevereiro de 2019
, por volta das 22:00hs, em uma residência situada na Rua Tertuliano Sales, nº 229, Bairro Santo Antônio, nesta cidade,
o denunciado
, agindo com vontade livre e consciente,
ofendeu a integridade corporal da vítima Leandro Moraes do Couto Silva (seu irmão), causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 20/21v-IP, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias
.

(...) no dia dos fatos,
o denunciado, durante uma discussão verbal com o ofendido, arremessou gordura quente contra ele, provocando-lhe
“queimaduras de segundo grau na região tóraco-abdominal, nos braços e antebraços esquerdo e direito”
.

Ato contínuo, o denunciado, munido com um garfo, também efetuou golpes na vítima, causando-lhe “ferimentos corto-contusos na região axilar, no ombro e região cervical inferior a esquerda. Na sequência, ele fugiu após a intervenção de um vizinho
(Sr. Ythalo Eduardo Carvalho Oliveira), oportunidade que o ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Pelo exposto, GABRIEL MORAES DO COUTO está incurso na figura típica capitulada no art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, (...). (grifos meus) (Id. 267475836).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 129, § 1º, I, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Da almejada excludente de ilicitude (legitima defesa):

A defesa sustenta que as circunstâncias do caso indicam que o apelante apenas reagiu a uma injusta agressão, de maneira que não há razão para não se reconhecer a presença da excludente de ilicitude.

Consta dos autos que, em 11/02/2019, por volta das 22h, o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, ocasionando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 267475836 – p. 39-41). A ação foi praticada mediante arremesso de óleo quente e agressões físicas, com emprego de instrumento perfurocortante, conforme narração fática na sentença e provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

Não obstante as razões defensivas, a tese de legítima defesa não encontra amparo no acervo fático-probatório carreados nos autos.

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude, pressupõe-se a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários à sua repulsa, conforme exegese do art. 25, do CP.

Conquanto o réu/apelante alegue ter agido para se defender de agressões perpetradas pela vítima, constato que sua versão é isolada nos autos.

Isso porque as testemunhas ouvidas, sobretudo as pessoas de
Lucimar Pereira Gomes
(esposa da vítima) e
Ythalo Eduardo Oliveira
, que relataram ter presenciado apenas o resultado da agressão, e não sua eventual causa defensiva.

Na fase policial, o apelante afirmou que derramou óleo quente na vítima sem querer e como tinha um garfo na mão, desferiu golpes de forma instintiva, no intuito de se defender, pois alega que a vítima é que teria partido para cima para lhe agredir (Id. 267475836 – p. 22-24).

Ocorre que em juízo,
Ytalo
afirmou que quando chegou no local deparou-se com a vítima já queimado pela gordura quente e interveio para apartá-los. Disse que a luta corporal se deu por motivo de desacordo de como um peixe seria frito. Já
Lucymar
mencionou que a vítima e o apelante discutiram verbalmente por conta de um preparo de peixe e que este último, em dado momento, acabou jogando óleo quente na vítima, que é seu marido e, depois, puxado uma faca para agredi-lo. Frisou que em razão do ocorrido, seu marido ficou um tempo sem poder trabalhar (relatório de mídias – Id. 267475477).

Por sua vez, a vítima narrou em juízo que a discutiu com seu irmão por questões familiares, porque ele não estava aceitando sua opinião, sendo que foi surpreendido, pois, do nada, seu irmão teria jogado óleo quente em seu corpo, depois, pegado uma faca de serra e lhe agrediu, vindo a fugir do local em seguida. Disse que foi atendido pelo Corpo de Bombeiro e ficou uns dias internado no Pronto Socorro, pois a dor era insuportável e não pode fazer nada nesse período. Disse que não conseguia tomar banho direito, a limpeza só era possível com soro fisiológico e isso se estendeu por uns três meses (relatório de mídias – Id. 267475477).

Ressalte-se que o laudo pericial acostado nos autos demonstra lesões causadas por instrumento perfurocortante e queimaduras, compatíveis com o uso de óleo quente, o que revela um grau de
uso mais que moderado
para fins de necessária repulsa à alegada injusta agressão.

Ocorre que se denota dos autos que a discussão entre irmãos foi apenas verbal, até que o óleo quente foi jogado sobre o corpo da vítima, que depois recebeu estocadas de faca. Portanto a conduta do réu/apelante revelou-se desproporcional e excessiva, o que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude (legítima defesa).

Ainda que o acusado tenha admitido a prática dos atos lesivos, sua narrativa tenta justificar os meios empregados com alegações genéricas e desprovidas de robustez. Faltam, portanto, elementos objetivos que demonstrem ter sido ele acometido por injusta agressão, tampouco se comprova a necessidade ou moderação no uso dos meios supostamente defensivos.

Para que se reconheça a legítima defesa, é necessário que a conduta tenha sido praticada com moderação, utilizando os meios estritamente necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. No entanto, no presente caso, verifica-se, a partir dos elementos constantes na fase investigatória e instrutória, que o réu ultrapassou os limites da razoabilidade exigida para a configuração dessa excludente.

A propósito, nesse sentido:

PENAL. DESACATO.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 00030261820208070007 1426667, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, j. em 26/05/2022, Data de Publicação: 09/06/2022) (grifos meus).

LESÃO CORPORAL GRAVE
E LESÃO CORPORAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE DE AGRESSÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para a caracterização da legítima defesa é necessária a atualidade ou iminência da injusta agressão a ser repelida, não se configurando, portanto, com a mera possibilidade de agressão
. 2. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - Apelação Criminal: 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - IRRESIGINAÇÃO DEFENSIVA - 1. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS - DISPARO EFETUADO EM LOCAL HABITADO, COLOCANDO EM RISCO AS PESSOAS QUE ALI SE ENCONTRAVAM OU MESMO NA CIRCUNVIZINHANÇA - 2.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 3. DESPROVIMENTO DO APELO. (...). 2.
É descabido cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem
. 3. Apelo desprovido. (TJMT - 0011194-44.2016.8.11.0037 MT, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/10/2021, Data de Publicação: 13/10/2021) (grifos meus).

Logo, não restando demonstrados os requisitos legais, afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa.

II – Da dosimetria aplicada:

A defesa postula a necessidade de readequação da pena-base, pois não há fundamentação idônea para a sua fixação acima do mínimo legal e que, no caso, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Com isso, requer, ainda, a alteração do regime inicial para o aberto, por entender preenchidos os requisitos para tanto.

Dispõe o art. 129, do CP (lesão corporal):

Art. 129.

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º. Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias
;

(...).

Pena - reclusão, de um a cinco anos (grifos meus).

No caso em tela a pena-base foi fixada em 2 anos acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, motivação e consequências do crime.

A culpabilidade foi valorada negativamente diante do emprego de óleo quente e instrumento perfurocortante contra a vítima, denotando acentuada reprovabilidade da conduta do réu/apelante.

No que pertine à motivação, evidencia-se a futilidade dos motivos que levaram à agressão, ocorrida durante discussão familiar banal, tal como narrado pelas testemunhas. Não houve provocação ou circunstância que justificasse ou atenuasse o comportamento do réu/apelante.

As consequências do crime também foram severas, uma vez que a vítima permaneceu incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias, conforme laudo médico. Tal aspecto extrapola o tipo penal básico, autorizando sua valoração negativa.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ARGUMENTO PRECLUSO POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO, FOTOGRAFIAS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROVAM A PERMANÊNCIA DAS LESÕES.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. NÃO CABIMENTO.
UTILIZADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA LASTREAR A EXASPERAÇÃO DA PENA
. RECURSO DESPROVIDO. PARECER DA PGJ NESSA LINHA. UNANIMIDADE. (...). II - Ademais, em relação à suposta inexistência de provas contra a ora apelante, destaque-se que
os elementos presentes nos autos dão conta de que a acusada
, movida por ciúmes,
atacou a vítima, atingindo-lhe com café quente, provocando lesões nos locais atingidos, consoante descrito no laudo de exame de corpo de delito
e constatado em fotos contidas nos autos. Nesse sentido,
a versão dos fatos apresentada pela vítima é firme e coerente em todas as fases processuais, sendo corroborada pelo depoimento judicial de L. dos S., testemunha ocular dos fatos. Vê-se, dessa feita, que a prova oral está em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente com a prova pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima
.
Para além,

não se mostra plausível o argumento da ausência de dolo na conduta da ré, que teria despejado o líquido quente na vítima em razão de um ato reflexo
. Ao contrário disso, os elementos apontam que a ação da acusada foi premeditada. (...). IV - Quanto à dosimetria da pena, a apelante alegou não terem sido esclarecidos os parâmetros utilizados. Nesse âmbito, esclareça-se que
não há, na lei, parâmetro que permita estabelecer, de forma objetiva, em que medida as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis poderão influenciar a fixação da pena-base, tratando-se de juízo de conveniência atribuído ao julgador
, não escapando, contudo, da necessidade de motivação. Na espécie, a sanção penal não merece qualquer reparo, obedecendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de se adequar aos ditames aceitos pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em excesso. V Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJAL - Apelação Criminal: 0700711-07.2018.8.02.0032, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Câmara Criminal, j. em 15/03/2023, Data de Publicação: 17/03/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL
- ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE -
FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPROCEDÊNCIA
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
“Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi”
(TJMT, APCrim n. 00072851920188110006).
“
Em relação às consequências
do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”
(STJ, HC 420979/MG). O cometimento de crime com violência à pessoa obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000049-88.2011.8.11.0029, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/12/2023, Data de Publicação: 10/12/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal grave. Sentença condenatória. Pleito defensivo colimando a absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e autoria, tal como decidido pelo juiz sentenciante. Versão da vítima e testemunha presencial foi parcialmente corroborada pelo próprio réu, admitindo ter jogado
óleo quente na vítima
.
Tese de legítima defesa não ficou cabalmente demonstrada nos autos
. Provas que indicam que o réu agiu com premeditação e por motivo de vingança, sendo refutada a tese de que Eduardo tentava arrombar a porta da casa do acusado quando este jogou óleo quente na vítima. Condenação mantida.
Dosimetria da pena. Primeira fase. Pena-base
. Observados os critérios do artigo 59, do Código Penal, e
em função da intensa reprovabilidade da conduta, exacerbando a culpabilidade e consequências do crime, considerando as queimaduras na vítima causadas pelo réu, lesão especialmente dolorida e que demanda longo tempo para recuperação, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, inaugurada em 2 anos de reclusão
. (...) à míngua de outras circunstâncias, a pena foi tornada definitiva, em 3 anos de reclusão. (...). (TJSP - APR: 1509158-39.2019.8.26.0228, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. em 09/01/2023, Data de Publicação: 09/01/2023) (grifos meus).

Importante destacar que prevalecem as inferências acerca da excepcionalidade das circunstâncias em que o crime ocorreu, na medida em que estribadas na demonstração de crueldade com que foi executado, valendo-se de óleo quente para causar a lesão corporal, fato que, embora configure por si só a agravante genérica insculpida no art. 61, II, “d”, pode justificar a exasperação da pena-base se não analisada na segunda fase da dosimetria penal.

No caso em análise constato que o Juízo de origem, quando da 2ª fase dosimétrica, considerou ausentes atenuantes ou agravante, de modo que nada impediu o recrudescimento na 1ª etapa da dosimetria da pena.

A jurisprudência considera a utilização de frações de 1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, devendo qualquer outra exasperação diversa contar com a devida fundamentação.

É certo que na decisão de origem o Juízo de primeiro grau superou um pouco o percentual de 1/8, que considerando as 3 vetoriais negativas resultariam e um incremento de 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal. Contudo, dada a sua discricionariedade, inexistência de direito subjetivo a determinada fração e a existência de fundamentação concreta na sentença, entendo que o recrudescimento da pena base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal não se revela desproporcional a ponto de ensejar a intervenção deste Sodalício para fins de reformá-la.

Portanto,
sem razão nesse ponto o apelo defensivo.

No que pertine à 2ª fase dosimétrica, a defesa sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de considerar a atenuante da confissão.

Nesse ponto,
com

razão a defesa
, pois
c
onstou da sentença que:

(...). Registro que
a confissão foi qualificada, vez que o réu alega que estaria em legítima defesa, fato esse que não foi considerado pelo juízo no momento da fundamentação da sentença. Ou seja, o juízo não se valeu da confissão do réu e portanto não se aplica a atenuante
. (grifos meus) (Id. 267475476).

Ocorre que o art. 65, III, “d”, do CP estabeleceu que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que
sempre atenuam a pena
, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa a autoria do crime.

Portanto, sem razão o Ministério Público ao alegar a impossibilidade de se aplicar a atenuante por não ter sido utilizado a confissão para a formação do convencimento do julgador de primeiro grau.

Como visto no trecho da decisão reproduzido em linhas anteriores, o juízo de origem não poderia deixar de aplicar a atenuante se ao prolatar o ato sentencial admitiu a existência confissão qualificada.

O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de conferir ampla eficácia de atenuante a confissão ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e
pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou
mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,

deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada
quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024, DJe de 18/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir. (...) 6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes
. (...). IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido. (REsp n. 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

No caso em testilha imperioso é o reconhecimento da confissão, ainda que qualificada e que não tenha o sentenciante dela lançado mão em sua fundamentação.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um
produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E continua Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto, nesse ponto, assiste razão a defesa, de modo que merece acolhimento o pleito de reexame da dosimetria da pena para reconhecer a atenuante da confissão, merecendo reparo nesse ponto, para que se atribua, eis que obrigatória, a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, a que faz
jus
o acusado/apelante.

III – Do almejado decote do valor indenizatório:

A defesa postula o afastamento do valor indenizatório fixado em favor da vítima, argumentando que a quantia estipulada é excessiva e desproporcional, não havendo nos autos comprovação do dano moral na extensão reconhecida pela sentença.

No caso dos autos, foi fixada o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais encontra, com amparo no Tema 983/STJ.

Ocorre que o aludido tema repetitivo firmado pelo STJ fixou tese no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher

praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Entretanto os autos em questão tratam de crime de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica contra a mulher, portanto, não há falar-se em incidência do Tema 983/STJ.

Ademais, a denúncia não constou requerimento expresso indicando o valor do pleito indenizatório em favor da vítima, pelo que a sua fixação no édito condenatório configura ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A propósito, confira o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos meus).

(...)
não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais
(...) (REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), decisão monocrática, j. em 30/09/2024,

DJe de 02/10/2024).

Ademais, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Diante desse quadro, se faz
necessário decotar do édito condenatório o valor arbitrado a título indenizatório
.

IV – Reajuste dosimétrico:

Diante do parcial acolhimento da tese defensiva, sem maiores delongas, procedo ao ajuste dosimétrico para aplicar na segunda fase a atenuante do art. 65, III, “d” do CP, pelo que passo a redimensionar a pena do réu/apelante, conforme segue:

Na
1ª FASE
mantenho a
pena-base
fixada na sentença, a saber
3 (anos) de reclusão
.

Na
2ª FASE
, conforme fundamentação de linhas anteriores, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), pelo que reduzo a pena na fração de 1/6 para fixar a
pena intermediária
em
2 (anos) e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na
3ª FASE
, por não haver causas de aumento ou diminuição em definitivo a pena de
2 (anos) e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em razão da pena definitiva e das circunstâncias negativamente valoradas, fico o regime
inicial no semiaberto
(art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do CP).

Não obstante a imposição da reprimenda final em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não é ilegal a sujeição do réu/apelante ao regime intermediário, diante de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, pois a jurisprudência do STJ
admite a imposição de regime mais gravoso mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado
(REsp n. 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
),
(...) a reincidência e circunstâncias negativas justificam a imposição de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos (...)
(REsp n. 2.026.808/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024),
(...) a presença de circunstâncias judiciais negativas demonstram a gravidade concreta do crime, justificando a necessidade de imposição de regime inicial mais severo.
(...). (HC n. 435.107/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do
Gabriel Moraes do Couto
, tão somente para excluir a condenação a título de dano moral e reconhecer a atenuante da confissão, de modo a reajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,

em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do CP)
, mantendo os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT)
.

É como voto.

[1]
PERRI, Orlando de Almeida.
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal.
Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal
. Acesso em 25 mar. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025